Tribunal: TJPA
Processo: 0010087-76.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010087-76.2016.8.14.0070

RECORRENTE: LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INCS. II E IV,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR TEREM SIDO OS RECORRENTES OS AUTORES DA AÇÃO DELITUOSA. ARGUMENTO NÃO ACATADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESSA FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. ÉDITO ATACADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu os Recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

2. Os Recorrentes atentaram contra vida da vítima efetuando disparos de arma de fogo, motivado por rixa entre bairros, tendo àquela sofrido lesões graves que resultaram em paraplegia e, posteriormente, veio a óbito; entretanto, a morte não tem relação diretamente com o evento criminoso.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
, (ii) se
é possível a exclusão das qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4.
In casu
, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados pelas provas colhidas, como o laudo pericial, que atesta as graves lesões sofridas, assim como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Nessa senda, à fase de pronúncia aplica-se o Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser
mantida
quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. A exclusão das qualificadoras

só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. III; CPC, art. 413; CPB, art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Daniel da Silva Martins e Luís Alexandre Santos dos Santos
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito, Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 22960888
, que:

“(...) no dia 24/06/2016, por volta das 05h30, os denunciados LUIS ALEXAXANDRE SANTOS DOS SANTOS, LUAN CARLOS COSTA MARTINS e DANIEL DA SILVA MARTINS, em duas motocicletas, sendo uma FAN preta e uma BIZ branca, todos sem capacete, trafegavam pela Travessa Sagrado Coração de Jesus, 105, Próximo à Praça
do
Esquete, Bairro Algodoal, neste Município, ocasião em que ao avistarem a vítima Alessandro dos Santos Gonçalves, e sem dar qualquer chance de defesa, denunciado DANIEL MARTINS, o carona da moto preta, sacou uma arma de fogo e realizou dois disparos nas costas da vítima.

O denunciado LUAN CARLOS COSTA MARTINS era o responsável por conduzir a motocicleta preta, enquanto que LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS, conduzia a motocicleta branca.

Após a prática criminosa, as pessoas que se encontravam próximo ao local prestarem socorro à vítima, ocasião em que acusado DANIEL realizou mais um disparo em direção aos populares que estavam em volta do ofendido, e posteriormente empreendeu fuga juntamente com os demais denunciados.

As testemunhas oculares reconheceram os denunciados como sendo os autores da tentativa de homicídio.

A motivação do crime teria ocorrido por rixa entre bairros, fator em que incide a qualificadora pelo motivo fútil.

Laudo de Lesão Corporal (fl. 29, dos autos de IPL) e Prontuários Médicos (fls. 23-27), comprovam a gravidade das lesões suportadas pelo ofendido.

Foi decretada a prisão preventiva dos denunciados (fls. 38, dos autos em apenso) e o mandado foi cumprido apenas em desfavor de Luís Alexandre Santos dos Santos, enquanto que os demais não foram localizados.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que tange aos requisitos indispensáveis à propositura da ação penal, estão presentes
indícios de autoria e prova da materialidade,
comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase policial.”

Em razões recursais
,
à ID 22960975
, pugna a defesa pela impronúncia dos réus, ante a ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 22960978
, a RMP de 1º Grau, Dra. Jeanne Maria Farias de Oliveira, postula pelo integral desprovimento dos presentes Recursos em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia exarada pelo ínclito Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal brasileiro.

Em despacho, à ID 22960979
, a douta Magistrada
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito interposto em favor de Daniel da Silva Martins e Luís Alexandre Santos dos Santos, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão dos Recorrentes a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Com efeito, insurgem-se o Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro
.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

- Da almejada impronúncia

In casu
, a presente tese não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2016.05.000739-TRA,
à ID 22960925
, o qual atesta que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do ofendido, cuja ação foi produzida por instrumento pérfuro-contundente, resultando em perigo de vida, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 22960953
, que, aliás, tem fé pública, pelas testemunhas Ângelo Ferreira Martins, Vanessa Lobato Santos, Antonilson Sarges da Silva, Jaqueline do Socorro Soeiro da Silva e Caudiane Pontes da Cunha, todos a ensejar terem sido os Recorrentes os autores da tentativa de homicídio que deixou paraplégico o ofendido Alessandro, o qual não chegou a ser ouvido, em juízo, em razão de ter falecido no dia 04/05/2017, conforme Certidão de óbito juntada aos autos.

Cumpre destacar que, não obstante terem o Recorrentes negado, em Juízo, a autoria delitiva, suas narrativas não encontram qualquer respaldo nas demais provas carreadas aos autos, cuja veracidade deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, seu Juízo natural.

Ora, como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar os réus, cujas condutas deverão ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada sentenciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, pugnam os Recorrentes pela exclusão das qualificadoras previstas nos incs. II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando a inexistência de descrição fática suficiente em relação a elas, daí que devem ser afastadas na mediada em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foram os Recorrentes pronunciados, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas das sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foram os Recorrentes pronunciados praticado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
03
de fevereiro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025